Tribunal: STF
Processo: HC 240382
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 837.330/DF, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Em data que não se pode precisar, sendo certo que, pelo menos, no período de maio de 2016 a julho de 2018, os denunciados Ézio Deusimar Teixeira Lima, Abílio Teixeira de Sousa Neto, Marcus Vinícius Lima Teixeira Santos, Edmilson Luis de Mendonça, Elaine Marcelino da Silveira, Irisneide Aquino Souza, Antônio Jairo Chaves Freitas, Welington Vieira do Nascimento, Hélio Felis Palazzo, Ângelo Balsanulfo de Oliveira, Patrícia Machado Borges Morais e Pedro Felipe Briere, com consciência e vontade, associaram-se em organização criminosa, com clara divisão de tarefas e ligação entre eles, visando a obtenção de vantagens financeiras para si e para terceiros, mediante a prática de diversos crimes, dentre eles: falsidade ideológica, uso de documento falso, crime tributário e lavagem de dinheiro. 



    [...] 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 3 anos e 7 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    1. Como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    - Contudo, na presente hipótese foi efetivamente interposto o recurso próprio, qual seja, o Agravo em Recurso Especial n. 2.424.401/DF, manejado pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão, formulando-se em parte os mesmos pedidos, com fundamento nas mesmas causas de pedir. 



    - Destaque-se que, embora o agravo em recurso especial seja interposto para dar seguimento ao recurso especial, seu julgamento passa, em regra, pelo exame do próprio mérito do recurso especial, desde que o agravo ultrapasse os requisitos para seu conhecimento. Nada obstante, a decisão agravada não afirmou que a matéria teria sido apreciada, mas sim que houve subversão do sistema recursal ao se utilizar simultaneamente do recurso próprio e do writ, com o objetivo de burlar o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso próprio. 



    2. Ainda que assim não fosse, verifico que a Corte local assentou que, "acerca do trecho da conversa entre o corréu HÉLIO e seu advogado ('Bené'), constata-se simplesmente que fora produzido dentro das interceptações telefônicas, ou seja, de modo fortuito, sem que tenha havido invasão específica de sua esfera de defesa pessoal, até mesmo porque o pequeno diálogo não diz respeito à apuração dos crimes em comento" (e-STJ fl. 7.854). 



    - De igual sorte, ficou consignado que, "em relação à nulidade do interrogatório do acusado HÉLIO por videoconferência, tendo a própria defesa reconhecido que se trata de nulidade relativa (jurisprudência do STJ, cito HC 365.096/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017). Consoante salientado pelo juízo em outras ocasiões (ID 27405791 e 27406062), a alegação de violação a direitos fundamentais, especialmente os atinentes à ampla defesa do acusado, foi genérica e abstrata, sem a demonstração de efetivo prejuízo ao réu" (e-STJ fl. 7.855). 



    - Referidas alegações defensivas foram examinadas em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, como é de conhecimento não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 



    - "A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) 



    3. No que concerne ao pedido de decote da condenação à reparação de danos, reitero que se trata de pedido de desborda do alcance do habeas corpus, "cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial" (AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.). 



    4. O compartilhamento de dados entre a Receita e o Ministério Público se referia a dados cadastrais e informações não sigilosas, motivo pelo qual não há se falar em nulidade nem em descumprimento ao tema n. 990 da repercussão geral do STF. Com efeito, prevalece nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que "os dados cadastrais se referem a informações de caráter objetivo armazenadas em bancos de dados, não se submetendo à proteção constitucional. Assim, não se cuidando de informações que possuam reserva de jurisdição, não há óbice ao acesso direto pelos órgãos de investigação". (EDcl no RHC n. 176.286/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)



    - Relevante anotar, no ponto, que tendo as instâncias ordinárias afirmado que o compartilhamento dizia respeito apenas a dados cadastrais, não é possível, na via eleita, revisitar o conjunto probatório para desconstituir referida conclusão, porquanto incabível o revolvimento de fatos e provas na via estreita do habeas corpus. 



    5. Concluindo as instâncias ordinárias pela existência de provas que demonstrem a efetiva prática do crime de organização criminosa, tem-se que o trancamento do inquérito com relação aos crimes tributário se mostra irrelevante, porquanto cuidam-se de condutas autônomas. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



     Nesta ação, alega-se, em suma: 



    (a) houve desrespeito aos limites materiais e procedimentais impostos pelo tema 990 do STF para compartilhamento de informações entre Unidades de Inteligência Fiscal (UIF) e órgãos de persecução [...]; a UIF não pode agir com um escrivão de polícia que obedece cegamente a ordens do delegado, como no caso. É um órgão autônomo que deve compartilhar apenas as informações que julgar pertinentes; 



    (b) as conversas entre cliente e advogado capturadas de maneira fortuita em interceptações telefônicas devem ser excluídas dos autos, não podendo ser utilizadas para fundamentar condenação; 



    (c) Nulidade do interrogatório virtual de réu solto sem decisão fundamentada e sem anuência da defesa; e



    (d) a acusação de organização criminosa é feita de maneira solitária. Trata-se de hipótese diferente dos precedentes suscitados em decisões anteriores, nos quais o grupo criminoso era voltado para a prática de sonegação fiscal e outros crimes. O paciente jamais foi acusado de qualquer outro crime; e 



    (e) Possibilidade de analisar o pedido relativo à condenação de reparação de danos em habeas corpus. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para anular o acórdão condenatório e todo o processo. Subsidiariamente, afastar a condenação a reparar os danos do crime. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral, RE 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, o TRIBUNAL PLENO fixou a seguinte tese: 



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    Na ocasião do julgamento, tive oportunidade de enfatizar que “é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária”, devendo “ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário”. Esse entendimento, aliás, foi recentemente reafirmado pela Primeira Turma do STF, no julgamento da Rcl 61.944/PA, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, j. 2/4/2024. 



    No particular, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir a ordem de Habeas Corpus, concluiu que não há se falar em nulidade nem em descumprimento ao tema n. 990 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cabendo citar, a esse propósito, o seguinte excerto da sentença condenatória: 



    [...] o Supremo Tribunal Federal julgou o RE n° 1055941, sob a sistemática de repercussão geral, ocasião em que fixou a tese n° 990, na qual considerou constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem prévia obrigatoriedade de autorização judicial: 



    [...]



    No caso em análise, constato que os relatórios de inteligência financeira elaborados pela Assessoria de Investigação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID 54667503 - Pág. 1-5, ID 54668664 e 54668665 - Pág. 3-8) respeitaram os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte. 



    Com efeito, diferentemente do que alegado pela defesa, não há nos autos elementos indicativos de que a Secretaria de Estado de Fazenda foi compelida ao atendimento das solicitações investigativas promovidas pelo Ministério Público e pela autoridade policial. 



    Ao revés, pelo teor do primeiro relatório apresentado, constata-se que o aludido órgão de inteligência fazendária recebeu duas denúncias acerca do mesmo caso, uma oriunda do MPDFT e a outra, da Gerência de Programação Fiscal, tudo a evidenciar que não foi compelida pelo Ministério Público a proceder a investigação, sem elementos concretos, acerca do envolvimento da empresa I.A.S.S nas supostas fraudes fiscais (ID 54667503): 



    [...]



    De mais a mais, conforme mencionado, posteriormente ao recebimento da denúncia anônima, o Órgão Ministerial instaurou um procedimento investigativo formal, no qual ficaram registrados todos os ofícios, solicitações e relatórios compartilhados entre o órgão de persecução penal e o de inteligência fiscal (ID 65758196 - Pág. 7 dos autos PJE n° 0012218-71.2017.8.07.0009). 



    [...]



    Portanto, tenho que o compartilhamento de informações fiscais das pessoas jurídicas observou os requisitos legais, sobretudo diante da ausência de sigilo atribuído às notas fiscais e por ter o seu compartilhamento se dado somente depois de instaurado um procedimento investigativo (art. 6º da LC nº 105/01). Em outras palavras, não houve, no caso concreto, violação ao direito fundamental de intimidade dos denunciados. 



    [...] 



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado, ao declarar a licitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma consentânea ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    Por outro lado, não existe no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito da existência de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência, razão pela qual qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Também improcede a alegada violação intencional do sigilo profissional existente entre advogado e acusado, em decorrência da captação de diálogo, em interceptação telefônica, entre ambos. 



    Não há dúvidas de que o sigilo profissional do advogado, no exercício da profissão, é garantia do próprio devido processo legal. O Estatuto da Advocacia, aliás, garante ao advogado “a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia” (art. 7º, II, da Lei 8.906/1994). 



    No presente caso, entretanto, é importante deixar claro, em primeiro lugar, que a decisão que determinou a interceptação telefônica – cujo teor não é impugnado nesta impetração – foi direcionada aos agentes investigados; em momento algum, portanto, o Juízo de origem ordenou a medida em relação ao número de telefone ligado ao advogado do paciente. Isso ficou consignado na sentença, a saber: 



    [...] observo que apenas o prefixo telefônico do réu Hélio Felis teve a inviolabilidade mitigada por ordem judicial, e não o de seu patrono. No caso, o diálogo questionado foi capturado de forma fortuita, razão pela qual não há ilicitude a ser reconhecida. 



    Outro aspecto, não menos relevante, foi destacado na sentença: o aludido diálogo não foi travado em contexto no qual se discutia questões atinentes aos crimes apurados. Em verdade, nem se sabe ao certo se o interlocutor identificado como ‘Dr. Bené’ era ou não advogado do denunciado. 



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária consignou expressamente que a conversa captada entre o paciente e seu alegado advogado não guarda pertinência com a ação penal objeto deste Habeas Corpus, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para afastar essa conclusão e, por consequência, mensurar a relevância ou não do ato ora impugnado, com vistas a nulificar a sentença condenatória. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Por pertinente, cabe transcrever, ainda, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, no julgamento do HC 91.867/PA, DJ de 20/9/2012: 



    É certo que essa garantia à inviolabilidade profissional, como qualquer outra liberdade pública, não tem caráter absoluto, devendo ceder quando razões jurídicas de interesse público maior demonstrarem a sua conveniência. 



    [...] partindo-se da premissa de que as interceptações telefônicas não tiveram, em nenhum momento, como objeto as linhas telefônicas de qualquer advogado, mas apenas dos pacientes, não há que se falar em ofensa ao quanto disposto no art. 7, II, da Lei 8.906/94. 



    Não me descuro de que a relativização do exame, baseado na ausência de monitoramento direto, pode resultar, por via transversa, a própria frustração da inviolabilidade. Mas não é o caso. Como também não é o caso de invalidar a prova porque alguns diálogos interceptados foram realizados entre o paciente e um advogado. 



    [...] hígida a decisão do Superior Tribunal de Justiça na parte em que assenta não caber aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de “filtragem” das escutas interceptadas. É que o objetivo primordial da interceptação telefônica, pelo menos neste primeiro momento, é reunir o maior número possível de informações, a fim de produzir substrato probatório mínimo hábil a desencadear eventual persecução penal. Ademais, a impossibilidade desse “filtro” atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. 



    Somente em um segundo momento, todo esse material colhido deverá ser introduzido no processo, no intuito de ser utilizado como meio de prova. E, quanto ao valor probante do resultado da gravação, cabe ao órgão jurisdicional, destinatário da prova, averiguar o que é ou não pertinente ser mantido no processo ou qual seu valor. 



    [...] 



    Igualmente, inexiste nulidade em razão de o interrogatório do paciente ter sido realizado por videoconferência. A respeito da matéria, assim decidiu o STJ: 



    De igual sorte, ficou consignado que, "em relação à nulidade do interrogatório do acusado HÉLIO por videoconferência, tendo a própria defesa reconhecido que se trata de nulidade relativa (jurisprudência do STJ, cito HC 365.096/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017). Consoante salientado pelo juízo em outras ocasiões (ID 27405791 e 27406062), a alegação de violação a direitos fundamentais, especialmente os atinentes à ampla defesa do acusado, foi genérica e abstrata, sem a demonstração de efetivo prejuízo ao réu" (e-STJ fl. 7.855). 



    Reafirmo, portanto, que referidas alegações defensivas foram examinadas em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. 



    De fato, como é de conhecimento não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 



    […]



    As instâncias antecedentes fundamentaram a contento a inexistência de nulidade do interrogatório por videoconferência, sobretudo quando o ato ocorrer em tempo real e permitir a interação entre o magistrado, as partes e demais participantes, observadas os parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça [...], tais como a garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na integralidade do procedimento e a segurança da informação. 



    Além disso, o argumento da defesa se deu de forma abstrata, em tese, sem demonstração efetiva de como o ato processual, realizado de forma virtual, poderá causar prejuízo concreto à defesa. 



    É evidente, nesse contexto, que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator. Ou seja: o impetrante não indicou o prejuízo sofrido nem de que modo a renovação do ato favoreceria o réu. 



    Dessa forma, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR (Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Quanto à impossibilidade de condenação pela prática do crime de organização criminosa, registrou o Tribunal local: 



    [...] o crime de organização criminosa é um delito de consumação antecipada, ou ainda, de resultado cortado, sendo desnecessária a prática de qualquer outro crime para a sua consumação, bastando, no caso, o fato de os envolvidos “integrarem” (núcleo do tipo) organização criminosa. Como informa a lição do professor Renato Brasileiro de Lima (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Ed. Salvador, Editora JusPodivm, Pag. 484): 



    (...) Em se tratando de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consuma-se o crime de organização criminosa com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes com a pena máxima superior a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional, pondo em risco, presumidamente, a paz pública. Sua consumação independe, portanto, da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na ‘societas delinquentium’. Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago), punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo (...). 



    Assim, irrelevante que a denúncia tenha sido rejeitada em relação aos supostos crimes tributários. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas” (HC 131005 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016). No mesmo sentido: HC 210646 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022. 



    Assim, não assiste razão à defesa ao sustentar a ilegalidade da condenação pela prática do crime de organização criminosa, tendo em vista que concluíram as instâncias ordinárias pela existência de provas que demonstrem a efetiva prática do crime de organização criminosa, de modo que o trancamento do inquérito com relação aos crimes tributários se mostra irrelevante, porquanto cuidam-se de condutas autônomas. 



    Ainda, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual. 



    Por fim, no que tange ao pedido de afastar a condenação de reparação de danos, o STJ assim decidiu: 



    Por fim, no que concerne ao pedido de decote da condenação à reparação de danos, reitero que se trata de pedido de desborda do alcance do habeas corpus, "cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial" (AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.). 



    Esse entendimento não merece reparo. No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus – preventivo ou repressivo –, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    No particular, assim como naquela retratada nos autos do HC 126.366, não há a possibilidade, nesse ponto específico, de qualquer ameaça ou coação à liberdade individual do paciente que possa vir a justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus. 



    Dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, poderá fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, levando em conta os prejuízos sofridos pela vítima. Trata-se de dívida de valor, e o seu inadimplemento não acarreta a conversão em pena privativa de liberdade. Dessa forma, “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente